Tribunal: CARF
Processo: 19740.000458/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19740.000458/2005-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
Ementa:
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
repercussão geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, até 1o de fevereiro de 2004,
incide apenas sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
decorrente das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação
das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a
Contribuição para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000458/2005-46
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo das Per/DCOMP de fls. 04/06, 07/09, 10/12, 13/15, 16/18 e
19/21, apresentadas em 15/06/2005, por meio das quais a Interessada solicita restituição
de supostos pagamentos a maior, a titulo de PIS (três primeiras) e Cofins (três últimas),
referentes ao período de apuração de maio de 2000, nos valores respectivos de
R$393.739,82,
R$10.797,81,
R$63.709,28,
R$1.817.260,70,
R$49.836,03
e
R$293.232,10.
2. A Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro - Deinf/RJO, com
base no Parecer Diort/Deinf/RJO n° 084/2005, de fls. 275 a 278, decidiu, por meio do
Despacho Decisório de fl. 279, pelo indeferimento dos Pedidos de Restituição relativos
aos Per/DCOMP de fls. 04/06, 07/09, 10/12, 13/15, 16/18 e 19/21, face a inexistência de
erro na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins referente ao mês de maio/2000,
ou de pagamento indevido ou a maior que o devido, a ausência de fatos e argumentos
suficientes para embasar o pleito, e ainda, a ausência de ação judicial que o justificasse.
3. A Interessada apresentou, as fls. 287 a 312, manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que:
1) Quanto aos indébitos de Cofins e PIS, os pedidos de restituição têm por fundamento
o fato de a Impugnante ter efetuado recolhimento dos tributos relativamente ao mês de
competência de maio de 2000 nos termos da Lei n° 9.718/98, como reconhece a decisão
recorrida;
2) Contudo, é inconstitucional e ilegal a ampliação da base de cálculo da Cofins
veiculada pelo parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, de modo que a exação
deveria ter sido recolhida sobre o faturamento da Impugnante, nos termos em que
definido pelo artigo 2° daquele diploma legal combinado com a LC 70/91, como aliás
reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao analisar a
questão no RE 346.084, uma vez que, por força do artigo 195, I, da Constituição
Federal, com a redação em vigor quando da edição da Lei 9.718/98, a Unido Federal
tinha competência para exigir contribuição unicamente sobre o faturamento, entendido
como "receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviços";
3) É inconstitucional a alteração e ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS
veiculada pela Lei n° 9.718/98, devendo ser reconhecido o direito da Impugnante à
restituição do que recolheu a maior em comparação ao que seria devido nos termos da
LC 7/70, porque, por força do artigo 239 da Constituição Federal, a Unido Federal só
pode exigir a contribuição nos termos da referida Lei Complementar, que, para as
empresas não vendedoras de mercadorias, seria à aliquota de 5% do imposto de renda
devido;
4) Caso se entenda que o fundamento de validade do PIS seria o artigo 195, I da
Constituição Federal, e não o artigo 239, ainda assim seria igualmente ilegal e
inconstitucional por extrapolar a competência constitucionalmente outorgada pelo
próprio artigo 195, I, só podendo ser a contribuição exigida nos termos da LC 7/70, ou,
quando menos, sobre o seu efetivo faturamento, assim entendida a "receita bruta de
venda de mercadorias e de prestação de serviços";
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 13-21.994, de 28 de outubro de 2008,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

Não compete á. autoridade administrativa apreciar arguição de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DES CABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
Não compete á. autoridade administrativa apreciar arguição de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DES CABIMENTO.
Não surge direito creditório em face de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, quando o
contribuinte não figura no pólo ativo da ação judicial
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisou os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, ressaltado que o § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98 foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e a declaração tem efeito erga omnes.
Termina o recurso requerendo seu conhecimento e o provimento integral.
O processo foi sorteado a este relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade de
forma que dele conheço e passo à análise de mérito.
O cerne da questão posta nestes autos se restringe a analisar a decisão proferida
pelo SFT sobre a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 tem efeito erga
omnes.
A Lei 9.718/98, como é de sabença, promoveu alargamento na base de cálculo,
incluindo na base tributável toda e qualquer receita independentemente de sua classificação
contábil.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
A inconformidade dos contribuintes alcançados pelo alargamento; contudo, levou
o assunto ao Poder Judiciário. A matéria terminou por ser decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, considerada como de repercussão geral, nos seguintes termos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
RE 585.235-QO, Min. Cezar Peluso
O artigo 62-A do Regimento Interno deste Conselho, conforme alteração
introduzida pela Portaria 586/2010, dispõe que as matérias de repercussão geral deverão ser
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
"Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543- B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes."(AC)
A conclusão é de que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 585.235 é
de observação obrigatória nos litígios que versem sobre o assunto.
Isto posto, considerando que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no
585.235 tem recebido interpretações conflitantes, imperioso que se aponte o mais adequado
entendimento sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98. Isso porque, a despeito da decisão da Suprema Corte, a alteração introduzida
pelo caput do artigo 3o, assim como todos os demais critérios de apuração especificados nos
parágrafos subsequentes não foram em nenhum momento considerados inconstitucionais, nem
revogados, com inescapável repercussão na definição da base imponível das Contribuições.
Necessário que se faça uma digressão em torno das ocorrências relacionadas à
decisão tomada no RE no 585.235.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, até o advento da Lei
9.718/98, estava definida na Lei Complementar 07/70 e a da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – Cofins na Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, como
sendo essa o faturamento mensal, e o faturamento decorrente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

Na tentativa de redefini-las, o legislador, embora tenha mantido o faturamento
como sendo a base de cálculo da Contribuição, incluiu em seu conceito toda a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica, irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
A medida, contudo, esbarrou no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal
que, antes da Emenda Constitucional no 20, de 20 de dezembro de 1998, previa o financiamento
da seguridade social com base no valor arrecadado pelas contribuições sociais incidentes sobre a
folha de salários, o faturamento e o lucro.
O texto antes e depois da EM 20/98.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
O RE 585.235, antes transcrito, como está claro e parece mesmo ser assunto
incontroverso, referiu-se exclusivamente à inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo
3o da Lei 9.718/98, assim o declarando.
É de amplo conhecimento que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se a
respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, esclarecendo
que, a contrario senso, o caput do artigo 3o era constitucional, como a seguir se vê no
entendimento expresso ao longo do Voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, encontrado pelo
menos nos Recursos Extraordinários no. 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840.
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”, cujo sentido afronta a
noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da República, e, ainda,
o art. 195, parágrafo 4o, se considerado para esse efeito de nova fonte de custeio da
seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação conforme à
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no 150755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de “receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”, adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais. (grifos meus)
(...)
Sr. Presidente, gostaria de enfatizar meu ponto de vista, para que não fique nenhuma
dúvida ao propósito. Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE
150.755, sob a expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de
serviço”, quis significar que tal conceito está ligado à idéia de produto do exercício de
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas
instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas
chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade própria do campo
empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de “receita bruta igual a
faturamento” Ao longo de seu Voto, o Ministro Cezar Peluso analisa detidamente tais
conceitos, esclarecendo as razões porque entende que a base de cálculo das
Contribuições inclui outras receitas, além das que decorrem da venda de mercadorias e
serviços.
6. (...) Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto
representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato gerador
constitucional da COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam no
faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato de
emitir faturas, coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda,
pois bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação. – grifamos.
7. Ainda no universo semântico normativo, faturamento não pode soar o mesmo que
receita, nem confundidas ou identificadas as operações (fatos) “por cujas realizações se
manifestam essas grandezas numéricas”. A Lei das Sociedades por Ações (Lei no
6.404/1976) prescreve que a escrituração da companhia “será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos” (art. 177), e, na disposição anterior,
toma de empréstimo à ciência contábil os termos com que regula a elaboração das
demonstrações financeiras, verbis:
A questão recebeu a atenção de outros Ministros integrantes da Suprema Corte.
Os apontamentos a seguir, extraídos do Voto proferido nos autos do RE 346.084 pelo Ministro
Ilmar Galvão, trazem esclarecimentos de grande relevo sobre o tema.
O recorrente considera que tais precedentes não seriam aplicáveis ao caso, haja vista
que o STF teria estabelecido sinonímia entre faturamento e receita bruta quando tais
expressões designavam receitas oriundas de vendas de bens e/ou serviços.
Tal leitura não é correta. A Corte, ao admitir tal equiparação, em verdade assentou a
legitimidade constitucional da atuação do legislador ordinário para densificar uma
norma constitucional aberta, não estabelecendo a vinculação pretendida pelo recorrente
em relação às operações de venda.
Ao contrário do que pretende o recorrente, a Corte rejeitou qualquer tentativa de
constitucionalizar
eventuais
pré-concepções
doutrinárias
não
incorporadas
expressamente no texto constitucional.
O STF jamais disse que havia um específico conceito constitucional de faturamento. Ao
contrário, reconheceu que ao legislador caberia fixar tal conceito. E também não disse
que eventuais conceitos vinculados a operações de venda seriam os únicos possíveis.
Não fosse assim, teríamos que admitir que a composição legislativa de 1991 possuía um
poder extraordinário. Por meio da Lei Complementar no 71, teriam aqueles legisladores
fixado uma interpretação dotada da mesma hierarquia da norma constitucional,
interpretação esta que estaria infensa a qualquer alteração, sob pena de
inconstitucionalidade.
Na tarefa de concretizar normas constitucionais abertas, a vinculação de determinados
conteúdos ao texto constitucional é legítima. Todavia, pretender eternizar um específico
conteúdo em detrimento de todos os outros sentidos compatíveis com uma norma aberta
constitui, isto sim, uma violação à força normativa da Constituição, haja vista as
necessidades de atualização e adaptação da Carta Política à realidade. Tal perspectiva é
sobretudo antidemocrática, uma vez que impõe às gerações futuras uma decisão
majoritária adotada em uma circunstância específica, que pode não representar a melhor
via de concretização do texto constitucional.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

Com efeito, embora o assunto venha recebendo diferentes interpretações, acredito
que, uma vez que reconhecida a constitucionalidade do caput do artigo 3o, insofismável
distinguir que, segundo disposição literal de Lei, a base de cálculo, que até então esteve expressa
como receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza passou ser especificada, simplesmente, como receita bruta.
Em tais circunstâncias, parece-me inevitável a interpretação de que a modificação
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal diga respeito exclusivamente à
inclusão, indistintamente, da totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal como
ampliava o parágrafo primeiro, não à redefinição da qual restou afastado o conceito, até então
vigente, que delimitava a base de cálculo às receitas decorrentes das operações de venda de bens
e serviços.
Não passa despercebido o fato de que a alteração promovida pela Emenda
Constitucional no 02/98 teve por escopo justamente permitir que a receita fosse alcançada pelas
contribuições para o financiamento da seguridade social. Ao observador desatento pareceria
inadmissível cogitar que a receita bruta já tivesse se tornado a base de cálculo antes da EM 20,
quando justamente ela parece ter introduzido tal possibilidade no mundo jurídico. Contudo, é
preciso ficar claro que a base imponível das Contribuições ao tempo das Leis Complementares
no. 70/91 e 07/70 já estava definida como receita bruta, embora restrita àquela decorrente das
vendas de mercadorias e serviços.
A modificação rejeitada pela decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal foi a que ampliou a base de cálculo das Contribuições para além do faturamento,
limitação fixada no texto constitucional, incluindo deliberadamente toda e qualquer receita
auferida pela pessoa jurídica.
A todo o rigor, não vejo como entender que a intenção tenha sido restringir a base
de cálculo à receita proveniente do faturamento oriundo de determinadas atividades
empresariais, como desejam os que defendem sua circunscrição à receita da venda de bens e de
serviços.
Também não se desconhece o fato de que diversos Acórdãos do Supremo
Tribunal Federal, depois da decisão pela inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, parecem
ratificar o conceito de faturamento conhecido antes da Lei 9.718/98. Contudo, o que fica claro
dos excertos antes transcritos, que apresentam reflexões melhor elaboradas daquela Corte sobre o
tema, é que a razão para tais manifestações jamais poderia ter sido “a constitucionalização de
pré-concepções doutrinárias não incorporadas expressamente no texto constitucional”, nem o
reconhecimento de “um específico conceito constitucional de faturamento”. Com efeito, creio
que tais manifestações tenham sido motivadas muito mais pela leitura abreviada da questão, em
processos nos quais o assunto ocupava um papel coadjuvante na decisão do mérito do litígio, do
que pelo enfrentamento criterioso dos efeitos da decisão tomada no RE no 585.235.
Mas não é somente na interpretação acima defendida que esse entendimento
encontra respaldo.
Como dito de início, a declaração de inconstitucionalidade alcançou
exclusivamente o parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei 9.718/98, do que resulta que não
somente o caput do artigo, mas os demais parágrafos e toda a regulamentação superveniente
deixou de ser atingida e permanece em pleno vigor.
Do parágrafo 2o ao parágrafo 9o do artigo 3o encontram-se exclusões permitidas da
base de cálculo das Contribuições apuradas no Sistema Cumulativo, que não fariam o menor
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

sentido se a base de cálculo continuasse adstrita às receita proveniente das vendas de bens e
serviços.
Portanto, ao meu sentir, devo analisar o conceito de faturamento como sendo a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais do sujeito passivo.
Ocorre que pelo despacho decisório, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de
restituição pela ausência de exposição dos fatos e do direito que subsidiariam o pleito, conforme
pode-se constatar pelo trecho abaixo transcrito:
Entendo, s.m.j. que o "pedido de restituição" carece da fundamentação que se faz
necessária para a análise do pleito. A ausência de exposição dos fatos e do direito,
faltando clareza no pedido interposto, concluo que o pedido em tela não se ampara em
direito. Portanto, não há como emitir parecer conclusivo sobre algo inexistente, qual
seja, o direito creditório, já que no caso sob análise, há previsão legal, expressa e
vigente da imposição tributária, mas que o contribuinte em momento algum contesta.
Na manifestação de inconformidade, a interessada também não identificou quais
as rubricas que pretendia afastar das bases de cálculo do PIS e da Cofins. Baseou suas razões
recursais no efeito erga omnes da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei no
9.718/98. O recurso voluntário seguiu o mesmo rumo, não indicou as receitas que não deveriam
compor a base de cálculo das exações.
Sob essa perspectiva, e como o fundamento do recolhimento indevido foi a
inclusão de receitas, que não se subsumiam ao conceito de faturamento, nas bases de cálculo do
PIS e da Cofins, não vejo como analisar um eventual indébito tributário, pois não houve por
parte do sujeito passivo a identificação das receitas a serem analisadas.
Chamo a atenção que a interessada apresentou na fase instrutória várias planilhas,
sem, contudo, dissertar sobre as receitas que não se amoldariam ao conceito de faturamento.
Houve nova oportunidade, inclusive com base na legislação, de apresentar os motivos e
fundamentos do recolhimento indevido. Contudo, após uma minuciosa leitura na manifestação
de inconformidade, posso atestar que não há uma única linha sobre o assunto. O simples ato de
acostar documentos desprovidos de argumentação não permite à Autoridade Fiscal e, muito
menos, ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Trago a baila lição do professor Fredie Didier:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000458/2005-46

dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital